Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA DE BOLSA INTEGRAL. NÃO COMPROVADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. CLÁUSULA RESCISÓRIA. ABUSIVA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos cobrados em divergência com a oferta e condenar a parte ré a excluir o nome do autor dos registros de devedores e se abstenha de realizar cobrança em razão do contrato vinculado à matrícula 202117244. A ré ainda foi condenada à restituição dos valores recebidos, na forma simples, a título de repetição de indébito. Em suas razões, em síntese, a autora sustenta que a restituição deve ser de forma dobrada. Já a parte ré aduz a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a oferta integral de bolsa foi realizada por terceiro, com quem que não teria vínculo comercial. Argumenta que o documento relativo ao desconto é posterior à efetivação da matrícula. Ao fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto relativo à multa rescisória.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispenso o preparo do recurso da autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Preparo regular do recurso da ré. Contrarrazões apresentada por ambas as partes.
III. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade, decorrentes da não concessão de bolsa de estudo, cujo curso foi oferecido pela ré, atrai a análise de mérito da ação e com ele será analisada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. Nos termos do art. 30 do CDC, as tratativas pré-contratuais condicionam o prestador de serviços e integra o contrato que vier a ser celebrado. O art. 31 do CDC dispõe que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, bem como sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
VI. Compulsando os autos, observa-se que não há provas que comprove que a bolsa integral para todo o curso de Ciência Contábeis foi ofertada pela ré/recorrente, o que se observa é somente um e-mail encaminhado à autora pela empresa “Quero Bolsa”, a qual não integra a lide (ID 45893075 – pág. 2). Ademais, verifica-se dos elementos probatórios que a parte autora realizou vestibular e, na proporcionalidade de seus acertos, foi concedido bolsa de 20% (ID 45893080), sendo aplicado os descontos em suas mensalidades, conforme consta dos requerimentos deferidos pela ré e pagamentos realizados pela autora (ID 45893082, 45893083, 45893084, 45893085, 45893086, 45893087).
VII. Somado a isto, o princípio do venire contra factum proprium veda comportamento contraditório, inesperado, das partes contratantes, a fim de resguardar a boa-fé objetiva e a lealdade contratual. Observa-se que a autora apresenta conduta contraditória, pois após cursar dois anos da faculdade de Ciências Contábeis ( sem questionar qualquer desconto dado pela ré), realizou o trancamento do curso e solicitou transferência do curso e a devolução dos valores pagos sob a alegação de que teria direito a bolsa de 100%, com fundamento em um documento que não foi enviado pela ré/recorrente. Com efeito, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, não havendo que se falar em exigência de cumprimento de oferta no caso.
VIII. No tocante ao pedido contraposto, depreende-se dos autos que a parte autora não cursou o segundo semestre de 2022, apenas realizou a sua matrícula e, em seguida requereu o seu trancamento. De modo que se mostra abusiva a cláusula rescisória prevista no contrato que prevê multa de 10% sobre as parcelas vincendas do semestre (ID 45893079 – pág. 9). Assim, a multa rescisória se mostra abusiva, nos art. 51, IV, do CDC, pois implica em desvantagem exagerada à consumidora, que sequer cursou o mencionado semestre. Dessa maneira, indevida qualquer cobrança vinculada à matrícula da autora relativa ao segundo de 2022, devendo ser mantida a sentença quanto a improcedência do pedido contraposto.
IX. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECUROS DA RÉ PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para julgar improcedente os pedidos iniciais, mantida a improcedência do pedido contraposto. Sem custas e honorários em relação a parte ré/recorrente, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% valor da demanda. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.